Tribunal: CARF
Processo: 10283.720872/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720872/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.809 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
NAZA REGINA RODRIGUES RABELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
SUJEIÇÃO PASSIVA. CARACTERIZAÇÃO COMO USUFRUIDORA DOS
VALORES
TRANSFERIDOS.
CONVENÇÕES
PARTICULARES.
IMPOSSIBILIDADE.
Contribuinte é pessoa que tem relação direta com a situação que constitua o
respectivo fato. A Recorrente usufruiu, conforme prova nos autos, dos valores
transferidos a ela. Convenções particulares relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
REMISSÃO.
ANISTIA.
PARCELAMENTO.
LIBERALIDADE
DA
AUTORIDADE JULGADORA. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe a autoridade julgadora a remissão dos valores a título de multa e
juros, e nem a anistia da multa aplicada. É matéria de reserva legal a remissão,
a anistia e também o parcelamento de débitos tributários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720872/2010-01
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.809 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720872/2010-01

Relatório
No dia 15/12/2010 a Contribuinte recebeu a notificação do Auto de Infração (fls.
92-93), no valor de R$ 1.134.797,12, em que a fiscalização descreve omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas, especificamente o valor de R$
1.954.406,00, cujo depósito ocorreu em sua conta corrente no Banco do Brasil no dia
25/08/2006. Durante a fiscalização, a Contribuinte explicou que a origem do valor refere-se a
indenização de sinistro (incêndio em empresa administrada por seu companheiro) paga por
empresa de seguros após decisão judicial. A beneficiária fora a empresa Empilhacar Comércio e
Representação Ltda, conforme decisão judicial.
A autoridade fiscal reconheceu que, apesar de valores recebidos a título de
indenização não são tributáveis pelo Imposto de Renda, tais valores foram recebidos de maneira
diversa, posto que a contribuinte se beneficiou dos recursos. Dá como exemplo o fato de que R$
990.000,00 foram transferidos para conta bancária de outra pessoa jurídica – empresa individual
pertencente à própria contribuinte – e a aplicação de recursos em fundos de investimento
vinculados a sua conta de pessoa física. Também exemplifica saques com destino a parentes.
Finalmente, entende pela falta de oferecimento à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Em sede de impugnação (fls. 111), a Contribuinte ressalta que seu companheiro,
Jairo Ventura da Silva, era sócio majoritário da empresa Carrocar Metalurgia Comércio e
Representação Ltda e que a empresa era credora da Empilhacar no valor de R$ 1.997.997.45,
decorrente da venda feita pela Carrocar de todo o seu maquinário. Dessa forma, haveria
pagamento parcial dos valores para a empresa. Também informa que seu companheiro, em
fevereiro de 2006, fora internado com aneurisma cerebral e que por isso o cheque precisou ser
depositado em conta da impugnante. Junta provas.
Em aditivo a impugnação, além de juntas cópias das notas fiscais comprovando a
entrega tardia do processo que correu na 8a Vara Cível de Acidentes de Trabalho, desmembra o
valor total informando em especial que o valor total de R$ 690.095,00 foram transferidos a
terceiros. Também informa a transferência de R$ 990.000,00 para a empresa N R R Rabelo,
CNPJ 05.933.041/0001-54. Ressalta a cobrança de CPMF e taxas bancárias.
O Acórdão 01-26.180 da 2a Turma da DRJ/BEL (fls. 167-173) julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito tributário. Em suma, entendeu pela omissão de
rendimentos tributáveis, posto que tais valores não foram depositados em conta da empresa
indenizada. Afirma que a Contribuinte não conseguiu apresentar como a empresa Carrocar teria
recebido o dinheiro pela então Impugnante e que nem provar que seus gastos apresentados foram
da empresa Empilhacar. Finalmente, verifica que as provas apresentadas não cumpriram o
requisito de admissibilidade extemporâneo do art. 16 do PAF.
No Recurso (fls. 177-179), inconformada, a contribuinte entende que os débitos
sejam transferidos para o nome de seu convivente, posto que verdadeiro beneficiário dos valores.
Pede ainda a redução do valor principal cobrado, a exclusão de multa e juros, e o parcelamento
em 60 vezes.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.809 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720872/2010-01

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, posto que cumpre os requisitos de
admissibilidade. Em especial, a tempestividade, dado que recebeu o acórdão em 13/08/2015 e
protocolizou o recurso no 30o dia seguinte, qual seja, 14/09/2015 (fls. 184).
Sujeição passiva
Pelo Código Tributário Nacional (art. 121, I) diz-se contribuinte a pessoa que tem
relação direta com a situação que constitua o respectivo fato. Neste caso percebe-se que a
Recorrente usufruiu dos valores transferidos a ela. Não se conseguiu provar que os gastos por ela
efetuados, fossem em nome da Empresa beneficiária da indenização. Como afirmado pela
DRJ/BEL, a Contribuinte em nenhum momento provou que os débitos efetuados pela empresa
Empilhacar tivessem sido pagos com tais valores. In verbis, “Sem a apresentação de contratos
que amparem as operações mencionadas, não há como garantir que estas movimentações
pertenciam à empresa Empilhacar e não propriamente da impugnante” (fls. 172).
E também não há quaisquer provas, no processo, de que o débito tem sujeito
passivo diferente do que a ora Recorrente. A impugnante elencou destinos para o montante
recebido pela empresa Empilhacar onde constam destinações a parentes, instituição religiosa,
compra de carro para parente, destinações para uma empresa de factoring e outra de assessoria
contábil. Quanto os R$ 990.000,00, o depósito foi feito para a conta corrente de pessoa jurídica
da qual é titular (R R Rabelo).
Quanto ao pedido de transferência do débito fiscal para seu convivente, ainda que
houvesse contrato entre os conviveres, por força do art. 123 do CTN quaisquer convenções
particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à
Fazenda Pública. Ainda, a Recorrente não juntou provas que confirmem que Jairo Ventura da
Silva fora o verdadeiro beneficiário.
Voto pela improcedência da alegação, reconhecendo a Recorrente como sujeito
passivo do tributo.
Redução do valor principal e exclusão de multa e juros
Não cabe a autoridade julgadora a remissão dos valores a título de multa e juros, e
nem a anistia da multa aplicada. Tanto para haver remissão (art. 172 do CTN) quanto para anistia
(art. 180 do CTN) é preciso lei específica (art. 150, §6o da CF). A forma de parcelamento
também deve ser regulada por lei (art. 155-A do CTN):
Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei
específica. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.809 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720872/2010-01

§ 1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não
exclui a incidência de juros e multas. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas à
moratória. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 3o Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários
do devedor em recuperação judicial. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)
§ 4o A inexistência da lei específica a que se refere o § 3o deste artigo importa na
aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em
recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao
concedido pela lei federal específica. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)
Voto pela improcedência da alegação. A título de orientação ao contribuinte,
aconselha-se a busca pelo parcelamento conforme seu domicílio fiscal.
Conclusão
Tendo em vista o que consta nos autos, voto por conhecer do Recurso Voluntário
e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital